Tribunal: STF
Processo: RE 229562
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-09-28
Data de publicação: 2004-09-28

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 41, III, "b"
DA LEI ORGÂNIGA DO DISTRITO FEDERAL. PREQUESTIONAMENTO. DIREITO
LOCAL.
1. A aplicação ao caso do art. 41, III, "b" da Lei Orgânica
do Distrito Federal não foi  analisada no acórdão proferido pelo
Tribunal a quo, que julgou a lide apenas à luz do art. 40, III, "b"
da Constituição Federal. Falta, portanto, à matéria o necessário
prequestionamento, nos termos das Súmulas STF nº 282 e 356.
2.
Ademais, não é possível, nesta sede extraordinária, o exame da
legislação distrital para verificar se ela ampara a pretensão da
embargante, ante o óbice da Súmula STF nº 280.
3. Embargos de
declaração rejeitados.